Tribunal: STF
Processo: ADI 1695
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-30
Data de publicação: 1997-10-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ: § 2º DO ART. 35. LEI
ESTADUAL Nº 10.219, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992: ART. 70, § 2º.
SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO REGIME CELETISTA: CONTAGEM DO TEMPO
DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO: EFETIVIDADE E ESTABILIDADE:
DISTINÇÃO.
1.      Não afronta  o princípio da iniciativa prevista no art. 61,
§ 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal, a norma da
Carta Estadual que, exceto para fins de aposentadoria e
disponibilidade, permite o cômputo do tempo de serviço prestado ao
Estado para os demais efeitos legais.
2.              Efetividade e estabilidade. Não há que confundir
efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando
o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é
aderência, é integração no serviço público depois de preenchidas
determinadas condições fixadas em lei, que se adquire pelo decurso
de tempo. Precedente: RE nº 167.635.
3.      O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art.
19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela
Administração Pública, mas não é efetivo. Por isso não se equipara
ao servidor público efetivo no que concerne aos efeitos legais que
dependam da efetividade.
4.      Pedido de liminar deferido, em parte.